Tribunal: TJMT
Processo: 1029978-18.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029978-18.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONEY LOPES DE AMORIM - CPF: 690.163.641-53 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. ("C6 CONSIG" E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY LOPES DE AMORIM - CPF: 690.163.641-53 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DOS VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com falsificação da assinatura do autor, determinando a restituição simples dos valores descontados e indenização por danos morais, com compensação de R$ 3.232,37, sob o fundamento de que o valor foi creditado em conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da alegação de que o autor não recebeu os valores compensados, sob o argumento de que a conta bancária era fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, inclusive para fins de prequestionamento.

A documentação constante dos autos demonstra que os valores foram transferidos para conta bancária vinculada ao benefício previdenciário do autor, afastando a tese de fraude na conta.

Contudo, reconhece-se que o acórdão não abordou expressamente a alegação de inexistência de recebimento dos valores, o que configura omissão formal, ainda que rejeitada implicitamente ao admitir a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão relativa à análise explícita da alegação de não recebimento dos valores, sem modificação do julgado.

Tese de julgamento: “1. A compensação de valores em ação de nulidade de contrato fraudulento pressupõe o efetivo recebimento das quantias pelo autor. 2. Ainda que comprovada a fraude na contratação, a compensação é válida quando os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pelo autor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roney Lopes de Amorim em face do v. acórdão proferido nos autos da apelação cível de mesma numeração, apreciada por esta Câmara, sob o argumento de existência de vício.

Inconformado, o embargante alega a existência de omissão e contradição no v. acórdão, especificamente quanto à legitimidade da compensação do valor de R$ 3.232,37, determinada na decisão. Sustenta que não recebeu qualquer quantia relativa ao empréstimo objeto da demanda, uma vez que os valores teriam sido creditados em conta fraudulenta, aberta por terceiros em seu nome.

Afirma que o acórdão presumiu, sem respaldo probatório, o efetivo recebimento da quantia, autorizando a compensação com base em premissa fática equivocada. Alega, ainda, omissão relevante, pois a decisão recorrida não teria enfrentado de forma expressa a alegação de inexistência de recebimento legítimo dos valores que a instituição financeira pretende ver compensados.

Assim, argumenta que, ausente prova do efetivo recebimento pelo autor, inexiste fundamento jurídico para a compensação determinada, razão pela qual entende ter havido omissão sobre ponto essencial à controvérsia. Requer o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 291274870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roney Lopes de Amorim em face do v. acórdão proferido nos autos da apelação cível de mesma numeração, apreciada por esta Câmara, sob o argumento de existência de vício.

Inicialmente, cumpre reafirmar que o presente caso versa sobre contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome do autor, com falsificação de assinatura devidamente comprovada por perícia técnica. O v. acórdão reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição simples dos valores descontados e o pagamento de indenização por dano moral, além de autorizar a compensação do montante de R$ 3.232,37, sob o fundamento de que referidos valores teriam sido efetivamente transferidos à parte autora.

In casu
, o embargante alega a existência de omissão e contradição no v. acórdão, especificamente quanto à legitimidade da compensação do valor de R$ 3.232,37, determinada na decisão. Sustenta que não recebeu qualquer quantia relativa ao empréstimo objeto da demanda, uma vez que os valores teriam sido creditados em conta fraudulenta, aberta por terceiros em seu nome.

Afirma que o acórdão presumiu, sem respaldo probatório, o efetivo recebimento da quantia, autorizando a compensação com base em premissa fática equivocada. Alega, ainda, omissão relevante, pois a decisão recorrida não teria enfrentado de forma expressa a alegação de inexistência de recebimento legítimo dos valores que a instituição financeira pretende ver compensados.

Assim, argumenta que, ausente prova do efetivo recebimento pelo autor, inexiste fundamento jurídico para a compensação determinada, razão pela qual entende ter havido omissão sobre ponto essencial à controvérsia. Requer o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Com razão.
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridades porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Em análise ao referido acordão inexiste qualquer impugnação do autor nesse sentido, razão pela qual passo a sanar a omissão alegada.

No caso em tela, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o comprovante de TED apresentado pelo banco, constante no id. 118739021, referente à transferência realizada em 27.08.2020 para agência 3119, conta nº 430738, da Caixa Econômica Federal, em nome de Roney Lopes de Amorim, coincide integralmente com os dados constantes o extrato de empréstimos consignados apresentado pelo próprio autor, sob o id. 118739002, conforme se observa a seguir:

Nesse contexto, ainda que tenha restado comprovada a celebração do contrato de forma fraudulenta, não se sustenta a alegação de que a conta bancária utilizada também seria fraudulenta, uma vez que se trata da mesma conta previamente identificada como vinculada ao benefício previdenciário do embargante.

Dessa forma, não prospera a tese de que o autor não teria tido acesso aos valores, pois os depósitos foram efetuados em conta de sua titularidade, utilizada habitualmente para o recebimento do benefício.

Consequentemente, incumbia ao autor o ônus de demonstrar que os valores referentes ao empréstimo não foram regularmente creditados em sua conta bancária, o que, todavia, não foi por ele comprovado nos autos.

Ainda assim, verifico que o acórdão
de fato não abordou expressamente a alegação de que a conta era fraudulenta
e de que o autor não recebeu os valores. Essa ausência configura
omissão formal
, ainda que o conteúdo do acórdão tenha, implicitamente, rejeitado a tese ao admitir a compensação.

Posto isso,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, apenas e tão somente para sanar a omissão verificada quanto à análise explícita da alegação de ausência de recebimento dos valores, que não possuem o condão de alterar o v. acórdão.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025